Tribunal: TJES
Processo: 0012155-66.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012155-66.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA – SUB-ROGAÇÃO – SEGURADORA –
PRESCRIÇÃO – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRAZO QUINQUENAL – PREJUDICIAL REJEITADA -
DANO MATERIAL – EMPRESA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO – NEXO CAUSAL – ART. 786, DO CÓDIGO CIVIL – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO (ENERGIA ELÉTRICA) – ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”,
o que abrange,
inclusive o prazo prescricional
aplicável à relação jurídica subjacente.

2. O Superior Tribunal de Justiça reconhece, em situações específicas, a aplicabilidade d
a teoria finalista de forma mitigada, permitindo a incidência
das normas contidas no
C
ódigo de Defesa do Consumidor,
nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor.

3. Aplicável ao caso
sub examine
o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que dispõe sobre a prescrição para a reparação de danos causados por fato do produto ou serviço.

4
. Tratando-se de empresa concessionaria de serviço público de energia elétrica, aplicam-se-lhes as normas relativas à responsabilidade objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença id 8031764, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 11.124,76 (onze mil, cento e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (16.11.2016) até a citação, a partir de quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC.

Pelo recurso de apelação id 8031766, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) ter sido omissa a sentença quanto à alegação de prescrição do direito autoral, (b) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (c) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (d) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

A Apelada apresentou contrarrazões recursais (id 8031770), por meio das quais infirma as alegações tecidas na peça recursal e pugna pelo seu desprovimento.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012155-66.2020.8.08.0024

APELANTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuidam os presentes autos de recurso de apelação interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A em face da sentença id 8031764, proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que julgou procedente a pretensão autoral para condenar a Apelante ao pagamento do valor total de R$ 11.124,76 (onze mil, cento e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), a ser acrescido de correção monetária a partir do efetivo desembolso do valor referente à cobertura securitária (16.11.2016) até a citação, a partir de quando incidirá apenas juros de mora pela SELIC.

Pelo recurso de apelação id 8031766, a Apelante pugna pela reforma da sentença hostilizada, alegando, em síntese, (a) ter sido omissa a sentença quanto à alegação de prescrição do direito autoral, (b) que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para a unidade do segurado da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido; (c) que a investigação administrativa realizada pela Apelante possui presunção de legitimidade e (d) que a prova produzida pela Apelada é unilateral, tendo sido realizada sem a observância do procedimento previsto em ato normativo federal (Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL).

Pois bem.

Inicialmente, alega a Apelante a omissão da sentença quanto à prejudicial de prescrição suscitada em contestação.

De fato, a sentença não apreciou a matéria, olvidando-se de tecer qualquer consideração sobre a prejudicial suscitada.

Além de cuidar de questão de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo, o §3º, inciso III, do art. 1.013, do CPC preceitua que o Tribunal de Justiça decidirá as questões não apreciadas na sentença quando do exame do recurso de apelação.

Quanto à questão, sobreleva inicialmente aferir qual o prazo prescricional aplicável à hipótese vertente.

A Apelante alega, em suas razões recursais, ser aplicável a regra geral prevista no art. 206, §3º, V, do Código Civil, que estabelece o prazo trienal para as ações de indenização.

Entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a seguradora, ao se sub-rogar nas ações e direitos do segurado, também se sujeita ao prazo prescricional aplicável ao último para perquirir a indenização.

“DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS DO SEGURADO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL (DOMÉSTICO). PRAZO PRESCRICIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. PRAZO QUINQUENAL (CDC, ART. 27). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "A seguradora sub-roga-se nos direitos e ações do segurado, após o pagamento da indenização securitária, inclusive no que tange ao prazo prescricional, para, assim, buscar o ressarcimento que realizou" (REsp 1.278.722/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/5/2016, DJe de 29/6/2016).

2. Na hipótese, a seguradora agravada, ao realizar o pagamento da indenização à passageira segurada, sub-rogou-se nos direitos desta, ostentando as mesmas prerrogativas para postular o ressarcimento, pela companhia aérea agravante, do valor pago em razão do prejuízo sofrido com o extravio da bagagem em viagem nacional.

3. Assim, configurada a relação de consumo entre passageira e a companhia aérea, o prazo prescricional aplicável tanto à relação jurídica originária quanto à pretensão ressarcitória será o de 5 (cinco) anos, previsto no art. 27 do CDC.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.626.330/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023.)”

Semelhantemente, o caso em apreço envolve relação de consumo, ainda que se trate de pessoa jurídica a beneficiária do serviço de fornecimento de energia elétrica, porquanto como já apontado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
A jurisprudência do STJ também está firmada no sentido de que se aplica a teoria finalista de forma mitigada, permitindo-se a incidência do CDC nos casos em que a parte, embora não seja destinatária final do produto ou serviço, esteja em situação de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica em relação ao fornecedor
” (AgInt no AREsp n. 1.873.076/SP, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 17/12/2021.)

Aplicável ao caso
sub examine
, portanto, o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso vertente, observa-se que o dano ocorreu em 24.10.2016, ao passo que o ajuizamento da presente ação regressiva se deu em 12.08.2020, portanto dentro do lustro prescricional.

Deste modo, não merece acolhida a prejudicial de mérito suscitada pela Apelante em seu arrazoado.

Passo, assim, ao exame da questão substancial debatida nos autos.

A Apelada afirma que, por força de apólice de seguro, realizou o pagamento de indenização decorrente de “dano elétrico” suportado pelo segurado, no valor de histórico de R$ 11.124,76 (onze mil, cento e vinte quatro reais e setenta e seis centavos), ocasionado (o dano elétrico) por falha na rede elétrica de responsabilidade da Apelante.

O art. 786, do Código Civil, ao dispor sobre o direito de regresso do segurador, preceitua que “
p
aga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano
”.

Para fins de responsabilização civil, mister se faz a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade, bem como a culpa, acaso se trate de responsabilidade subjetiva.

In casu
, todavia, considerando que a Apelante é concessionária de serviço público de fornecimento de energia elétrica, aplica-se a responsabilidade objetiva nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal, que, portanto, prescinde da comprovação de culpa.

Com efeito, do exame que se faz dos documentos acostados aos autos pelas partes, tenho que as provas que acompanham a petição inicial, notadamente os laudos técnicos apresentados, demonstram, suficientemente, o nexo de causalidade entre o dano alegado e a falha do fornecimento de energia elétrica.

O relatório técnico constante às fls. 22v/33 concluem que os danos identificados decorreram de instabilidade na energia elétrica.

Sobreleva registrar que a Apelante, por sua vez, não pugnou pela produção de provas, requerendo o julgamento antecipado da lide (fls. 64/64v), após instada a se manifestar sobre a instrução do processo.

Neste contexto, e à luz da distribuição do ônus da prova, conclui-se que a Apelante não contrapôs, de forma suficiente, os documentos que acompanham a petição inicial, notadamente porque não requereu a produção de prova pericial ou de prova em audiência.

Acerca da matéria já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento da apelação nº 0008723-73.2019.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

“APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA EM FACE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA. DANOS DECORRENTES DE VARIAÇÃO DE TENSÃO NA REDE ELÉTRICA. PROVAS SUFICIENTES. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADOS. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A demanda se trata de ação de regresso da seguradora objetivando ser ressarcida dos valores despendidos para indenizar o segurado diante do defeito apresentado nos equipamentos do segurado, em razão de alegada variação de tensão na rede de distribuição da requerida, ora apelante. 2. Vê-se dos autos que o laudo técnico emitido pela empresa que presta serviços à apelada (fl. 20) realizado nos aparelhos eletrodomésticos é categórico quanto a origem do dano na variação por queda de tensão na rede, tendo a apelante, por seu turno, deixado de trazer prova de que tal fato não ocorreu. 3. Assim, a apelante não se desincumbido do ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço e que não foi a causadora dos danos impingidos ao segurado. 4. Em relação ao argumento de que o procedimento previsto na Resolução nº 414/2010 da ANEEL não teria sido obedecido, destaca-se que referido procedimento se refere apenas aos processos de apuração administrativa, no âmbito das concessionárias, não havendo fundamento legal para condicionar a utilização da via judicial a prévia formalização de tal procedimento, seja por parte da consumidora, seja pela seguradora. 5. Resta caracterizado, portanto, o dano e o nexo de causalidade para responsabilidade civil da concessionária apelante, bem como o dever de ressarcir os valores dispendidos pela seguradora apelada. 6. Sentença mantida.”

Ademais, alega a Apelante que não há registro de interrupção, oscilação ou sobretensão que tenha causado problema no fornecimento de energia para as unidades dos segurados da Apelada na data alegada, inexistindo, portanto, ato ilícito e tampouco nexo causal relativo ao dano sofrido, sendo certo, todavia, que a ausência de registro de reclamações de consumidores não afasta a existência de eventual falha no serviço de fornecimento de energia elétrica.

Registro que, em homenagem ao corolário do
livre convencimento motivado do magistrado
, a prova constante dos autos é idônea, razão pela qual tenho por acertada a conclusão esposada pelo Juízo
a quo
acerca da responsabilidade civil da Apelante e a consequente obrigação de reparar o dano.

A Apelante aduz, ainda, que a conclusão administrativa acerca da inexistência do dano elétrico goza de presunção de legitimidade, à luz das disposições da Resolução Normativa nº 414/2010, da ANEEL.

No entanto, a disposição constante da referida Resolução Normativa não afasta a garantia constitucional de acesso ao Poder Judiciário e a responsabilidade da concessionária de serviço público na hipótese da prova dos autos apontarem para a obrigação de indenizar o dano material comprovado.

Nesse sentido já decidiu a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, conforme ilustra o julgamento do recurso de apelação nº 0025631-45.2018.8.08.0024, de que foi Relator o Exmº. Sr. Desembargador Fabio Clem de Oliveira:

“APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO - SEGURADORA - DANOS EM EQUIPAMENTO POR FALHA NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RESPONBILIDADE DA CONCESSIONÁRIA - ATUALIZAÇÃO DA INDENIZAÇÃO MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.

(...)

2. A Resolução nº 414/2010 da ANEEL não tem o condão de afastar a tutela jurisdicional, que, por sua vez, deve analisar a resolução em harmonia com as demais normas do ordenamento jurídico, de modo que devem preponderar os deveres e princípios previstos no Código de Defesa do Consumidor, dentre eles o da efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais (art. 6º, VI).

3. A despeito da legitimidade do ato materialmente administrativo de investigação de nexo de causalidade dos danos elétricos realizado pela EDP, a inexistência de registro na base de interrupções de fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora não é suficiente a afastar a existência de oscilação elétrica alardeada na inicial.

4. Comprovados a variação da tensão na rede elétrica e o nexo entre esse fato e o dano sofrido pelo usuário (avarias na central de interfone do condomínio segurado), resta caracterizado o dever da concessionária de indenizar.

5. Em relação aos juros de mora e à correção monetária, em ações de regresso ajuizadas por seguradoras em face do terceiro causador do dano, o termo inicial para incidência dos mesmos é a data do desembolso, pois é neste momento que se opera a sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado.

6. O valor da condenação deve ser atualizado pela taxa SELIC desde 13/11/2017 (data do desembolso).”

Nesta senda, tenho que a conclusão da sentença vergastada revela-se suficiente para afastar a alegada presunção de legitimidade do ato administrativo, relativamente à apuração dos fatos na esfera extrajudicial.

Afinal, é cediço que a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos é relativa, podendo ser infirmada por provas suficientes em sentido contrário, como se observa no caso vertente, razão pela qual deve ser confirmada a condenação imposta à Apelante.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de apelação e lhe nego provimento.

Em consequência, majoro a verba honorária de 12% (doze por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do §11, do art. 85, do Código de Processo Civil.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária - Plenário Virtual de 22/07/2024 a 26/07/2024.

Voto: Acompanho o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.